Tribunal: TJSP
Processo: 2206411-80.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Execução de título extrajudicial – Alegação de omissão no acórdão embargado – Inocorrência – Propósito de rejulgamento - Não enquadramento em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000091968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2206411-80.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é
embargante PIRANEL CORREIAS INDUSTRIAIS IMPORTAÇÃO LTDA., é
embargado COLEMAC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
LTDA - EPP.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAUDURO PADIN (Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2206411-80.2019.8.26.0000/50000 - Voto 31188
2
VOTO No : 31188
EDECL No: 2206411-80.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: PIRACICABA
EBTE.: PIRANEL CORREIAS INDUSTRIAIS IMPORTAÇÃO LTDA.
EBDO.: COLEMAC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA
EPP
INTDOS: JOSÉ ANTÔNIO COLETTI e LEONARDO DONIZETI COLETTI
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Execução de título
extrajudicial Alegação de omissão no acórdão embargado
Inocorrência
Propósito de rejulgamento - Não
enquadramento em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do
CPC Embargos rejeitados.*
Trata-se de embargos de declaração de v. acórdão de fls. 547/552
que, por votação unânime, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
embargada.
Embarga de declaração a executada, sustentando “o V. Acordão foi
omisso em relação a fixação dos honorários advocatícios em favor da agravada” (fls. 01).
Sustenta cabível, no caso, a fixação de honorários de sucumbência (Art. 85, §11 do CPC).
Pugna pelo acolhimento dos embargos, fixando-se verba honorária recursal de 10% do
valor da causa.
É o relatório.
VOTO.
Os embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das
hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015.
Embargos
declaratórios
destinam-se
a
sanar
contradição,
obscuridade, omissão ou erro material do julgado, de forma a aperfeiçoar ou complementar
a prestação jurisdicional.
A propósito, o v. acórdão embargado foi assim fundamentado:
“(...)
Nega-se provimento ao recurso.
A exceção de pré-executividade é incidente de defesa do devedor
de utilização restrita para alegar matérias de ordem pública e vícios ou falhas
relacionadas aos requisitos de admissibilidade do processo e matérias pertinentes ao
mérito que podem ser demonstradas sem dilação probatória, por ser evidente o
descabimento da execução, não substituindo os embargos à execução quanto às matérias
que lhes são próprias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2206411-80.2019.8.26.0000/50000 - Voto 31188
3
Sobre o tema, anota Humberto Theodoro Junior: “Não apenas
por meio dos embargos o devedor pode atacar a execução forçada. Quando se trata de
acusar a falta de condições da ação de execução, ou a ausência de algum pressuposto
processual, a arguição pode se dar por meio de simples petição nos próprios autos do
processo executivo. (...) Entre os casos que pode ser cogitados na execução de pré-
executividade figuram todos aqueles de impedem a configuração do título executivo ou
que privam da força executiva, como por exemplo, as questões ligadas à falta de liquidez
ou exigibilidade da obrigação, ou ainda à inadequação do meio escolhido para obter a
tutela jurisdicional executiva. (...) O que se reclama para permitir a defesa fora dos
embargos do devedor é versar sobre questão de direito ou de fato documentalmente
provado. Se houver necessidade de maior pesquisa probatória, não será própria a
exceção de pré-executividade. As matérias de maior complexidade, no tocante à análise
do suporte fático, somente serão discutidas dentro do procedimento regular dos
embargos.” (Curso de Direito Processual Civil Processo de execução e cumprimento da
sentença Processo cautelar e tutela de urgência. Volume II. 41a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2007, p. 459/460) (grifos nossos).
“Podem ser alegados em exceção de pré-executividade os fatos
modificativos ou extintivos do direito do exequente, além das matérias de ordem pública,
entre as quais se inclui a prescrição, desde que comprovados de plano, sem necessidade
de dilação probatória.” (STJ, 1a Turma, AI 2007/0019950-8 MG AgRg. Rel. Min.
Denise Arruda, j. em 22/05/2007).
A execução está amparada em duplicatas mercantis devidamente
protestadas e relacionadas na planilha de cálculo de fls. 279/282 da execução,
executando-se a importância de R$ 57.944,985 (atualizada para outubro/2018).
A duplicata é título de crédito eminentemente causal, nos termos
do art. 20 da Lei no 5.474/68.
A Lei 5.474/68 expressamente autoriza o saque da duplicata na
hipótese de compra e venda mercantil (art. 1o a 5o da Lei das Duplicatas) ou a prestação
de serviços (art. 20 a 22 da mesma lei).
Portanto, somente nessas hipóteses a lei autoriza o saque da
duplicata mercantil. Nesse sentido, esclarece Fábio Ulhoa Coelho: “a duplicata
mercantil é um título de crédito causal em outro sentido. No sentido de que a sua
emissão somente é possível para representar crédito decorrente de uma determinada
causa prevista por lei. Ao contrário dos títulos não causais (que alguns também chamam
de abstratos, mas cuja abstração nada tem que ver com a vinculação maior ou menos à
relação fundamental), a duplicata não pode ser sacada em qualquer hipótese segundo a
vontade das partes interessadas. Somente quando o pressuposto de fato escolhido pelo
legislador compra e venda mercantil se encontra presente, é que se autoriza a
emissão do título. Esse o único sentido útil que se pode emprestar à causalidade3 da
duplicata mercantil” (Manual de Direito Comercial, 14a edição ver. E atual., 2003,
Editora Saraiva, São Paulo, p. 285).
De acordo com o art. 784, I, do CPC/2015:
“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:
I
a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2206411-80.2019.8.26.0000/50000 - Voto 31188
4
debênture e o cheque”.
O art. 15 da Lei no 5.474/68, dispõe:
“art. 15. A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será
efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais,
de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar:
I de duplicata ou triplicata aceita, protestada ou não;
II
de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que,
cumulativamente:
a) haja sido protestada;
b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da
entrega ou recebimento da mercadoria;
c)
o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no
prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7o e 8o
desta Lei”.
Portanto, no caso de emissão de duplicata sem aceite, a
constituição do título executivo dependerá da juntada do protesto cambial e do
comprovante de entrega e recebimento da mercadoria ou prestação de serviços (arts. 15,
II, alíneas “a” e “b” da Lei no 5.478/68.
Esse é o entendimento da jurisprudência do STJ:
“PROCESSO CIVIL. DIREITO CAMBIÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. DUPLICATA. NÃO OCORRÊNCIA DE INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CARTORÁRIAS. INCLUSÃO
NO MONTANTE EXEQUENDO.
ART. 19 DA LEI 9.492/97.
1. A duplicata sem aceite, desde que devidamente protestada e
acompanhada do comprovante de entrega da mercadoria, é
instrumento hábil a embasar a execução (art. 15, II, da Lei
5.494/68 combinado com arts. 583 e 585, I, do CPC).
2. É ônus da embargante a prova de fato constitutivo de seu
direito, qual seja, o de que a mercadoria não lhe foi entregue
adequadamente e que a assinatura constante do canhoto da
duplicata pertence à pessoa estranha aos seus quadros, haja vista
a presunção legal de legitimidade que emana do título executivo
(arts. 333, I combinado com 334, IV, do CPC).
3. As despesas cartorárias encontram-se insertas no montante
exequendo, nos termos do art. 19 da Lei do Protesto (Lei
9.294/97).
4. Recurso especial não provido.
(STJ. REsp 844.191/DF. 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão. J. 02/06/2011 grifamos)
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2206411-80.2019.8.26.0000/50000 - Voto 31188
5
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXTRAJUDICIAL
DUPLICATA. AUSÊNCIA DE ACEITE. COMPROVANTE DE
ENTREGA DAS MERCADORIAS OU PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS.
1. "É cabível execução por título extrajudicial contra a Fazenda
Pública' (Súmula 279).
2. A duplicata sem aceite reclama protesto e prova da prestação
do serviço ou entrega de mercadoria para configurar título
executivo extrajudicial, ante a ratio essendi da Súmula 248/STJ.
Precedentes do STJ: REsp 448.627/GO, DJ 03.10.2005; REsp
770.403/RS, DJ 15.05.2006 e REsp 427.440/TO, DJ 16.12.2002).
3. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg nos EDcl no REsp
898852/SP. 1a Turma. Rel. Min. Luiz Fux. J. 18/11/2008

grifamos)
No caso, alega a agravante executada que as notas fiscais e
duplicatas executadas não foram acompanhadas pelos respectivos comprovantes de
entrega das mercadorias, nãos se prestando para tais fins documentos juntados a fls.
336/489 da execução, por se tratarem de simples orçamentos.
Ocorre que referidos documentos, conquanto intitulados de
“orçamentos”, além de corresponderem às notas fiscais eletrônicas emitidas pela
agravada (fls. 104/168), encontram-se devidamente rubricados, não impugnando a
agravante as assinaturas neles apostas, tampouco negando o recebimento das
mercadorias.
A assinatura lançada nos orçamentos e não impugnadas
especificamente pela agravante pressupõe que os produtos foram efetivamente entregues,
mesmo porque, como observou o Juiz a quo, “não é comum que orçamentos sejam
subscritos por seus destinatários”.

Assim, a tese de inexistência de título executivo extrajudicial não
merece amparo, sendo a exceção de pré-executividade, quanto ao tema, bem rejeitada
pela decisão agravada.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.”
Data vênia, o acórdão não é omisso tendo o presente
recurso nítido propósito infringente, visando, na verdade, o rejulgamento do
recurso, inadmissível em sede de embargos de declaração.
O acórdão embargado analisou todas as questões
colocadas em julgamento, consignando de forma fundamentada, indicando de
maneira suficiente as razões pelas quais foi negado provimento ao recurso da
agravante ora embargada.
Pretende a embargante a fixação de honorários no
julgamento de agravo de instrumento.
Todavia, ao contrário do alegado nas razões recursais, não
é o caso de fixação de honorários, por ausência de previsão no rol do art. 85 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2206411-80.2019.8.26.0000/50000 - Voto 31188
6
CPC.
Vale ressaltar que os honorários devidos na situação já
foram fixados na decisão agravada.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Obrigação de fazer - Agravo
de instrumento provido para determinar o levantamento do
gravame, fixando o prazo de 30 dias na ementa e de 15 dias na
fundamentação - Ocorrência de contradição quanto ao prazo
para o cumprimento da obrigação - Obrigação que deve ser
cumprida em 30 dias - Impossibilidade de fixação do termo
inicial para cumprimento da obrigação - Sentença prolatada em
20 de novembro de 2019 (v. fls. 199/204 dos autos de 1o grau),
substituindo a decisão colegiada que analisou a matéria em
cognição sumária - Matéria que não pode ser examinada nesta
via, devendo ser objeto, ser for o caso, de recurso de apelação -
Descabimento de fixação de honorários advocatícios em agravo
de instrumento - Verba que somente é cabível quando o juiz
extingue o processo com ou sem resolução de mérito -
Honorários indevidos porque não houve o exame dos fatos à luz
de plena cognição - Ausência de omissão - Embargos
parcialmente acolhidos.” (Embargos de Declaração Cível
2185950-87.2019.8.26.0000, Rel. J.L. Mônaco da Silva, 5a Câmara
de Direito Privado, j. 04/12/2019);
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE
COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Alegação de omissão inexistente, porque não há que se falar em
fixação de honorários em agravo de instrumento, quando à
decisão atacada não os fixou. Manifestação clara de
inconformismo com o julgado que não se resolve por meio de
embargos de declaração. Instrumento processual que tem
incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do
julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-
las ou afastar erro material. Ausência de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Embargos rejeitados.” (Embargos
de Declaração Cível 2179434-51.2019.8.26.0000, Rel. Dimas
Rubens Fonseca, 28a Câmara de Direito Privado, j. 29/11/2019);
“RECURSO - Embargos de Declaração - Inexistência de
qualquer vício
Agravo de instrumento não conhecido

Pretensão da embargante na fixação de honorários advocatícios
Descabimento A regra não alcança os agravos de instrumento
tirados de decisões que não solucionam o mérito Ademais,
decisão recorrida que não fixa honorários, não permitindo a sua
majoração - Inconformismo de caráter infringente - Embargos
rejeitados.” (Embargos
de
Declaração
Cível
2154835-48.2019.8.26.0000, Rel.Jacob Valente, 12a Câmara de
Direito Privado, j. 28/11/2019);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2206411-80.2019.8.26.0000/50000 - Voto 31188
7
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão no
Julgado. Vício, no entanto, inexistente (art. 1.022, inciso II, do
CPC). Descabimento de fixação de honorários sucumbenciais
recursais
em
agravo
de
instrumento.
EMBARGOS
REJEITADOS.” (Embargos
de
Declaração
Cível
2190821-63.2019.8.26.0000, Rel. Donegá Morandini, 3a Câmara de
Direito Privado, j. 11/10/2019).
Assim, não prosperam as alegações trazidas nas razões do
presente recurso, inexistindo omissão a ser sanada no julgado embargado.
Embargos de declaração não caracterizam via própria à
rediscussão do mérito da causa, tampouco para prequestionar aplicação de dispositivos
constitucionais. (EDcl no AgRg no AgRg no Ag 462597/RJ; Min. Castro Filho, Terceira
Turma, j. 26/10/2006), além do que “o órgão judicial, para expressar sua convicção, não
precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achar
suficiente para a composição do litígio” (AgRg 169.073/SP, Min. José Delgado, Primeira
Turma, DJU 17/08/1998).
O inconformismo da parte com o julgamento não configura vício a
ser sanado no aresto combatido, vício este que, como se viu, não restou demonstrado.
Nesse panorama, não configurada nenhuma das hipóteses previstas
no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não comportam guarida.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR